Tribunal: STF
Processo: HC 242724
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MATÉRIAS NÃO EXAMINADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PEDIDO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. 



    I. CASO EM EXAME



    1. Paciente condenado a 12 anos e 6 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, II e IV, do Código Penal).



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Discute-se a competência do Tribunal do Júri. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. As questões suscitadas nesta impetração não foram enfrentadas pelo Órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, que se limitou a não conhecer do Agravo Regimental, em razão da incidência da Súmula 182 daquele Tribunal. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Precedentes. 



    4. Além disso, este STF não tem admitido a utilização desta ação constitucional como sucedâneo de Revisão Criminal (RHC 186446 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 31/8/2020; RHC 187031 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 8/9/2020; HC 134691 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 1º/8/2018). 



    5. Inexistência de constrangimento ilegal. 



    IV. DISPOSITIVO



    6. Agravo Regimental a que se nega provimento.